Tribunal: TJES
Processo: 0024397-24.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Estelionato; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024397-24.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO FERNANDO LOURENCO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SEM PODERES E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NÃO CONHECIMENTO DE PETIÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de petição protocolada após o julgamento da apelação criminal, na qual se alegava nulidade absoluta por irregularidade na intimação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se é cabível o reconhecimento de nulidade absoluta por suposta intimação irregular da defesa após o julgamento da apelação, por meio de petição autônoma; (2) estabelecer se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do STJ, que veda a utilização de petições avulsas como sucedâneo recursal após o esgotamento da instância ordinária, respeitando os princípios da segurança jurídica e da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro, como na tentativa de impugnar acórdão por meio de petição autônoma fora das vias legais.

A mera alegação de nulidade, sem comprovação de prejuízo concreto, não autoriza a anulação de atos processuais, conforme o disposto no art. 563 do CPP.

Não há prova nos autos de que o advogado devidamente constituído foi impedido de atuar ou que o réu ficou desassistido, inexistindo, portanto, vício apto a comprometer a validade do julgamento da apelação.

A alegação de nulidade absoluta carece de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024397-24.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO FERNANDO LOURENCO MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, CAIO CESAR GOMES RODRIGUES - ES23828, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Cuida-se de
agravo regimental
interposto por
PAULO FERNANDO GIUBERTI MARQUES
, com base no artigo 201 do Regimento Interno deste Tribunal, contra decisão monocrática que
não conheceu de petição protocolada pela defesa,
após o julgamento da apelação criminal, na qual se pleiteava o reconhecimento de nulidades absolutas.

A defesa alega que a decisão agravada incorreu em equívoco, ao deixar de conhecer de pedido que, embora fora das vias recursais típicas, visava o reconhecimento de nulidades absolutas ocorridas na condução da ação penal.

O agravante afirma, em síntese, que: (1) a intimação da sessão de julgamento da apelação criminal foi dirigida a
dois advogados sem poderes para atuar no feito
(
Dr. Sérgio Luiz Laiber – que
já havia falecido
à época da intimação; e Dr. Marcelo da Silva Henriques – que
nunca teve procuração nos autos
); (2) o
verdadeiro advogado constituído à época,
Dr. Cleiton Ronai Fernandes
, regularmente habilitado por procuração juntada à fl. 789,
não foi intimado
nem para a sessão de julgamento, nem para a publicação do acórdão.

Além disso, sustenta que os poderes conferidos ao advogado Dr. Sérgio Laiber (já falecido), teriam sido
tacitamente revogados
com a nova outorga, o que implicaria a nulidade
de todos os atos processuais por ele praticados após a fl. 789
, inclusive os atos instrutórios.

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da
nulidade do julgamento da apelação criminal
, por intimação irregular de advogados sem poderes e ausência de intimação do defensor válido.
Subsidiariamente
, pede a
nulidade de todos os atos processuais posteriores à procuração da fl. 789
, por vício de representação.

A decisão monocrática impugnada, ao não conhecer da petição defensiva, atuou em plena conformidade com os princípios da regularidade formal e da segurança jurídica. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, não se admite o uso de petições avulsas como sucedâneo recursal, especialmente após o esgotamento da instância ordinária, como é o caso dos autos, em que o acórdão da apelação foi publicado em 23/05/2023.

Como bem destacado no parecer ministerial, o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a multiplicidade de impugnações sobre o mesmo ato judicial. A tentativa de infirmar o acórdão da apelação, por meio de expediente diverso dos recursos legais, não encontra amparo no ordenamento jurídico e configura erro grosseiro, afastando inclusive a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Outrossim, não restou demonstrado nos autos o alegado prejuízo concreto. A mera alegação de nulidade, sem demonstração efetiva de que o Agravante ficou desassistido ou que o patrono devidamente constituído foi impedido de exercer a defesa, não é suficiente para ensejar a nulidade. Conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
“nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a parte que a argui
”.

Além disso, ainda que se reconhecesse o falecimento do advogado anteriormente constituído, não há prova de que a nova defesa, regularmente habilitada, tenha sido impedida de intervir no processo antes do trânsito em julgado. Por conseguinte, a alegação de nulidade absoluta carece de substrato fático e jurídico, não havendo elementos que infirmem a regularidade do julgamento da apelação.

Não se verifica, portanto, ilegalidade, teratologia ou qualquer mácula na decisão agravada que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo
r
egimental interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que não conheceu da petição defensiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.